Tribunal: TJSP
Processo: 1015247-57.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão consolidada na coluna lombar, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão consolidada na coluna lombar, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do autor que fica diferida a análise para se adequar ao Tema 862 do STJ. Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015247-57.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARCIO SILVIO
DOS SANTOS MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário e a análise do recurso do autor fica diferida para
se adequar ao Tema 862 do STJ, com determinação de suspensão do processo até o
julgamento. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
2
VOTO No 16986
Apelação/Reexame Necessário: 1015247-57.2017.8.26.0309
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Apelante: Marcio Silvio dos Santos Morais
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial da capacidade
laborativa em decorrência de lesão consolidada na coluna lombar,
conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos
contidos nos autos. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do autor que fica diferida a análise para se adequar ao
Tema 862 do STJ. Reexame necessário parcialmente provido.
Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a
imediata implantação do benefício, ficando após determinada a
suspensão do processo.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 264/268, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
O apelante alega, em síntese, que, opostamente ao
determinado na r. sentença recorrida, o benefício de auxílio acidente concedido é devido
deste o dia seguinte à cessação do auxílio-doença e não da data da citação, conforme
prevê o art. 86 da Lei 8.213/91. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
3
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária, pois, segundo
alegou, trabalhando em diversas funções na empresa Via Varejo S.A (antiga Casa Bahia),
passou a padecer de males colunares, sendo diagnosticado com hérnias de disco e
protusões discais. Requereu, assim, o reconhecimento do direito à percepção de
benefício acidentário, aduzindo ser portador de incapacidade laborativa permanente.
Não há, nos autos, notícia de emissão de CAT.
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença previdenciário, por males colunares, entre 01/01/2017 e 08/03/2017 (fls. 237 e
239).
Realizou-se a perícia médica em Juízo (fls. 135/163).
Pela vistoria ambiental realizada (fls. 135/146), o perito
identificou que as funções exercidas pelo autor apresentavam alto risco ergonômico para
a coluna vertebral, uma vez que se trata de atividade eminentemente manual, com
transporte de cargas realizado individualmente ou em dupla, com adoção de posturas
inadequadas, principalmente para o segmento vertebral, com movimentos de
flexão/extensão forçada e de lateralização do tronco com rotação, com carga e
sobrecarga.
Pelo exame físico (fls. 147/163), corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o perito constatou
que o autor é portador de discopatia na coluna vertebral no segmento lombar.
Explicou o louvado que analisadas as atribuições exercidas
pelo periciando, bem como baseado nos antecedentes ocupacionais, história da doença
atual, história patológica pregressa, história pregressa familiar, assim como pelo exame
clínico é possível fixar o nexo causal entre o quadro vivenciado na coluna lombar e o labor
desempenhado na empregadora.
Concluiu o experto que o obreiro apresenta redução parcial
e permanente de sua capacidade laboral.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
4
procedente para a concessão de auxílio-acidente, a partir da data da citação, que ocorreu
em 22/10/2018 (fls. 213), com juros de mora e correção monetária de acordo com os
efeitos da modulação determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.357/DF.
Condenou-se, ainda, o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.
Pois bem.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está sujeita
ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no 9.469/1997, bem
como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação do
reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, com efeito, submetido o segurado à perícia
judicial restou confirmada a limitação permanente na coluna, de maneira que o laudo
pericial esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo,
além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.
Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões, sobretudo a vistoria ambiental que
reconheceu o nexo causal.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do
CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
5
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
6
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, pelos informes
apresentados no presente caso, corresponderia ao dia 09 de março de 2017 (fls. 239),
devendo o pagamento ficar suspenso nos períodos em que receber benefício temporário
em razão das mesmas lesões.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
7
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Ademais, afasta-se a condenação da autarquia ao
pagamento de custas processuais, por ser isenta.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, fica DIFERIDA A ANÁLISE do termo inicial do
benefício, a fim de se observar a decisão a ser proferida no Tema 862 do STJ.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão estipulados em
liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, para afastar da condenação o
pagamento de custas pela autarquia, por ser isenta; bem como para determinar a
suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora de acordo com a Lei 11.960/2009, e correção
monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
Ademais, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1015247-57.2017.8.26.0309
Nome do(a) Segurado(a)
Marcio Silvio dos Santos Morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015247-57.2017.8.26.0309 -Voto no 16986
8
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
09/03/20173
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.